Tribunal: TJPA
Processo: 0812578-50.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812578-50.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL RODRIGUES LOBATO, REGIA FARIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGENTE PENITENCIÁRIO VÍTIMA DE OMISSÃO ESTATAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e estéticos movida por servidor penitenciário, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 80.000,00 por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a companheira sobrevivente possui legitimidade ativa para prosseguir na demanda indenizatória;

(ii) saber se há responsabilidade civil do Estado por omissão quanto à segurança do servidor penitenciário;

(iii) saber se é cabível a redução do valor arbitrado a título de danos estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A companheira sobrevivente, reconhecida judicialmente, é herdeira legítima e possui legitimidade ativa para prosseguir na demanda, conforme art. 943 do Código Civil e Súmula 642 do STJ.

4. O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de omissão quanto à segurança em ambiente prisional, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Comprovado o nexo causal entre a omissão estatal e os danos experimentados pelo servidor, resta caracterizada a responsabilidade civil.

6. O valor fixado a título de danos estéticos deve ser reduzido para R$ 50.000,00, conforme parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, sem prejuízo da manutenção do valor arbitrado por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos estéticos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A companheira sobrevivente, reconhecida como herdeira judicialmente, possui legitimidade para prosseguir em ação indenizatória por danos morais e estéticos. 2. O Estado responde objetivamente por danos causados a servidor penitenciário vítima de omissão na segurança durante tentativa de fuga em unidade prisional. 3. É admissível a cumulação de indenização por danos morais e estéticos, podendo ser reduzido o quantum indenizatório conforme os parâmetros jurisprudenciais da Corte.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 943; CPC, art. 496, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 642; TJPA, Apelação Cível 0059596-35.2011.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 12/07/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos estéticos ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou parcialmente procedente a Ação Reparatória de Danos Morais e Estéticos c/c Pensão Vitalícia movida por Daniel Rodrigues Lobato, nos seguintes termos (ID 14739680):

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Autora e CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelos DANOS ESTÉTICOS, devidamente corrigido pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) (RE nº 870947- STF) a partir da Sentença e juros de mora a partir da citação na forma da Lei 9.494/97- Art. 1-F com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários ao patrono do Autor que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, §3º, I, do CPC, em 15% sobre a condenação.

Sentença contra a Fazenda Pública não sujeita a remessa necessária, uma vez que líquida e com valor inferior ao previsto no art. 496, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em sua
s razões recursais, o apelante suscita a ilegitimidade da companheira do autor para sucedê-lo no polo ativo por ausência de habilitação do espólio e existência de herdeiro menor.

Defende a ausência de responsabilidade civil de sua parte, já que o evento decorreu de culpa exclusiva de terceiros (detentos) e não se comprovou o nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

Sustenta também a inexistência de dano estético, pleiteando, alternativamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 14739686).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 19016005).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que
lhe condenou ao pagamento de indenizações por danos morais, no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos estéticos.

Inicialmente, quanto à tese de ilegitimidade ativa

da companheira do autor, verifico que o juízo de piso rejeitou tal preliminar com base no art. 943 do Código Civil e na Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que “o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

Ressalte-se que, além da companheira sobrevivente ser herdeira necessária nos termos do art. 1.790 do Código Civil, houve sentença judicial de reconhecimento da união estável
post mortem
juntada aos autos. Assim, encontra-se devidamente demonstrada sua legitimidade para prosseguir na lide.

A existência de outros herdeiros não obsta a possibilidade de um único herdeiro, inclusive a companheira, dar seguimento à demanda em nome próprio, mormente quando a indenização de natureza moral é indivisível em sua origem, sendo a partilha questão de cunho patrimonial a ser tratada em sede de inventário.

A ausência de nomeação formal de inventariante ou de abertura de inventário não é causa, por si só, de extinção do feito, quando comprovada a condição de herdeira da parte habilitada. Não há que se falar, portanto, em nulidade ou suspensão do processo, como requer o apelante.

Assim, rejeito a preliminar deduzida e passo à análise do mérito recursal.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
[1]
, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, e serão obrigadas a repará-los, ainda que se trate de dano exclusivamente moral (arts. 186 e 927 do Código Civil
[2]
).

Desta feita, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, bastando a configuração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a ação ou omissão do Poder Público (teoria do risco administrativo).

No presente caso, têm-se que o autor, servidor penitenciário, foi mantido refém, utilizado como escudo humano e atingido por projétil de arma de fogo durante tentativa de fuga em massa ocorrida em unidade prisional do Estado do Pará.

Em decorrência de tal acontecimento, o servidor passou por extremo sofrimento psicológico, além de ter sido submetido a 08 (oito) intervenções cirúrgicas, inclusive com a retirada do seu rim esquerdo, conforme comprovado pelos documentos anexados à exordial.

Logo, demonstrada a omissão do Estado em garantir segurança mínima do servidor no ambiente prisional e o nexo causal com os danos suportados por este, configuram-se os requisitos para a responsabilização civil. Nesse sentido:

Administrativo e constitucional. apelações cíveis. Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Acidente de trabalho. Responsabilidade objetiva. Dano moral e estético configurados. Quantum indenizatório. Indenização por danos morais deve ser fixada observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade de redução do valor da indenização por danos morais. Valor da indenização por danos estético mantido. Aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora. Pensão mensal indevida. Apelação do Estado do Pará conhecida e Parcialmente provida. Apelação de Higor Rodrigo Costa e Silva Conhecida e Não Provida.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou ao Estado do Pará E À Secretaria de administração penitenciária (SEAP) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) diante da configuração da sua responsabilidade objetiva, sem reconhecer a existência de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado pelo acidente de trabalho ocorrido e se há comprovação de culpa exclusiva da vítima; (ii) verificar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos são proporcionais e adequados às circunstâncias do caso concreto; (iii) verificar se há incorreção dos índices para atualização da condenação; (iv) definir se deve ser estabelecida indenização por danos materiais, correspondente a uma pensão mensal de caráter alimentar por 33 anos. III. Razões de decidir

3. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo. 4. Neste sentido, o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores.

5. É incontroverso que na época que o autor exercia o cargo de supervisor de equipe lotado no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes – CRAMA DE MARABÁ, durante uma tentativa de fuga de internos da unidade, ocorrida em 03/12/2017, para preservar sua vida, pulou o muro da área externa, fraturando seu tornozelo.

6. Após análise das provas contida nos autos, não se pode negar a culpa do Estado do Pará no evento danoso, uma vez que ao colocar, expor os seus servidores em condições de vulnerabilidade no desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, sua responsabilidade em infortúnios causados aos seus agentes.

7. Outrossim, se o serviço foi prestado em favor da sociedade e dele adveio um dano, nada mais justo que esta mesma sociedade, outrora beneficiada, arque com o prejuízo que, no caso, consiste em reparar os danos morais decorrentes do evento danoso que provocou a fratura dos ossos da perna esquerda (CID T93.2 e S82.3) do policial penal, restando devidamente comprovada a responsabilidade civil do Estado do Pará.

8. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

9. Em situações análogas (responsabilidade do Ente Público quanto a danos causados a ex-servidor durante rebelião), a 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual fixou o valor de R$30 .000,00 (trinta mil reais) à título de Danos Morais.

10. O valor indenizatório deve ser minorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Corte.

11. O valor arbitrado a título de danos estéticos (R$ 30.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as sequelas decorrentes do acidente.

(...)

IV. Dispositivo e tese

15. Apelações conhecidas. Apelação do Estado parcialmente provida para minorar o valor estabelecido a título de danos morais ao montante de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e estabelecer que a correção monetária seja pela Taxa SELIC. Apelação da autora desprovida ante a impossibilidade de determinação de pagamento de pensão mensal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014746220228140025 27105612, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Não obstante, entendo que assiste razão ao apelante quanto à necessidade de redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos estéticos, para adequá-lo aos valores praticados por esta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTES DE TRÂNSITO ACONTECIDOS EM DOIS MOMENTOS DISTINTOS E SUCESSIVOS, ENVOLVENDO VEÍCULO DA RÉ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA, ALÉM DE DANOS MORAIS (R$ 60.000,00) E DANOS ESTÉTICOS (R$ 50.000,00). INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE E DEFORMIDADE PERMANENTE, ATESTADAS EM LAUDO DO IML. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. DANOS RECONHECIDOS E VALORES INDENIZATÓRIOS NÃO ALTERADOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. PARCELA ÚNICA DE PENSÃO CONVERTIDA EM MENSAL E VITALÍCIA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – PRECLUSÃO TEMPORAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA POSTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO: Não acolhida a hipótese de preclusão temporal, eis que às partes, se permite a juntada de documentos aos autos em qualquer tempo, vide Art. 435 do CC, desde que não haja comprovação de má-fé e possibilitado contraditório. Documentos e laudos aos quais a autora só teve acesso após a propositura da ação.

II – RESPONSABILIDADE CIVIL: Verificada. Vasto acervo probatório, incluindo laudos oficiais, contundentes em demonstrar o nexo de causalidade entre os eventos danosos e a conduta da empresa.

III – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. Entendimento sumulado pelo STJ ( Súmula 387).

IV- VALOR DOS DANOS MORAIS (R$ 60.000,00) E ESTÉTICOS (R$ 50.000,00) MANTIDOS: Adequados e proporcionais ao sofrimento vivenciado pela autora, devidamente verificado nas provas dos autos.

IV – PENSIONAMENTO VITALÍCIO ARBITRADO EM PARCELA ÚNICA, NO VALOR DE R$ 203.000,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL REAIS). Periodicidade revista. Resta suficientemente demonstrado, pelas provas presentes nos autos que após os eventos sofridos, a autora teve sua capacidade laborativa total e permanentemente perdida, situação autorizadora de pensão vitalícia. Periodicidade que deve ser revista, devendo a incumbência de tal encargo ser cumprida não mais em parcela única, mas mensalmente, no valor um salário mínimo, mantido como termo a quo, no caso em espécie, a data em que restaram constatadas, em definitivo, as lesões incapacitantes permanentes infligidas à autora (laudo do IML expedido em 09/08/2012), utilizando-se como base de cálculo o salário mínimo correspondente a cada época, à vista da inexistência de comprovante de renda.

V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ALTERAR A PERIODICIDADE DA PENSÃO VITALÍCIA, QUE SERÁ PAGA MENSALMENTE, E NÃO EM PARCELA ÚNICA. SENTENCA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

(TJ-PA 00595963520118140301, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos estéticos ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Belém, 26/06/2025